Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015975-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), NEEMIAS FERNANDO DE SOUZA MOURA - CPF: 019.498.221-17 (RECORRENTE), MATHEUS ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 060.849.121-76 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.867.618-35 (RECORRENTE), BRAZILINA PEDROSO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 534.861.371-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1015975-88.2025.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA E OUTROS.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:

25 a 28/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO DE VALORES PELA COMPANHIA AÉREA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição integral e indenização por danos morais. Os autores adquiriram passagens aéreas pela internet e, dentro do prazo de sete dias, solicitaram o cancelamento em razão de gravidez da consumidora e proximidade do parto com a data da viagem. A empresa aérea reembolsou apenas parte do valor, mantendo a cobrança de multa contratual e taxas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a retenção de valores pela companhia aérea quando exercido o direito de arrependimento no prazo legal previsto pelo art. 49 do CDC; e (ii) avaliar se a conduta da empresa configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aquisição das passagens aéreas foi realizada fora do estabelecimento comercial, por meio eletrônico, enquadrando-se na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias.

4.

O pedido de cancelamento ocorreu dentro do prazo legal de reflexão e, diante da possibilidade de nova comercialização das passagens pela companhia, a retenção de valores revela-se abusiva, devendo ser restituído o valor integral, deduzidas apenas as taxas efetivamente devidas.

5.

Não se configura dano moral, pois o mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação aos direitos da personalidade ou sofrimento extraordinário, não enseja indenização. Ausente também tentativa administrativa prévia dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cláusula contratual que impõe retenção de valores em caso de exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal previsto no art. 49 do CDC.

2.

O cancelamento tempestivo de passagens aéreas adquiridas pela internet confere ao consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos, ressalvadas taxas imprescindíveis.

3.

O descumprimento contratual, sem circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 49; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1008648-91.2024.8.11.0045, Terceira Turma Recursal do MT, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, com a finalidade de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

O cerne da lide versa ao exercício do direito de arrependimento em compra passagem aérea pela internet e a incidência de multa quando efetivado cancelamento dentro do prazo de reflexão previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, sabe-se que na data de 10.09.2024, os reclamantes adquiriram passagens aéreas com reversa de assentos da reclamada, pela internet, para viajarem entre Cuiabá a Natal, pelo valor total de R$ 6.166,20 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), porém, na data de 15.09.2024, foi requerido o cancelamento das passagens com restituição dos valores despendidos, pois, foi descoberta a gravidez da reclamante Aline Evellyn Pedroso de Arruda Moura e o parto seria no período da viagem.

Todavia, a reclamada somente aceitou devolver apenas o valor referente as taxas de embarque e reservas dos assentos, que totaliza o valor de R$ 1.366,08 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

Conforme prevê o artigo 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 07 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão).

O negócio jurídico em discussão foi realizado por meio da internet, o que se amolda ao dispositivo legal, pois realizado fora do estabelecimento comercial, de modo há a aplicação do direito de arrependimento para essa modalidade.

Desse modo, requerendo o cancelamento das passagens dentro do prazo de reflexão (sete dias), assim como da possibilidade de nova comercialização das passagens aéreas
, extrai-se a abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção total do valor despendido a título de multa contratual.

Deste modo, deve ser devolvido o saldo remanescente, sendo ilícita a cobrança de multa e taxa pela rescisão do contrato.

Assim, deve ser restituído o valor de
R$ 4.769,12 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos).

No que concerne à reparação do dano
moral, tenho pelo seu indeferimento, pois o mero descumprimento contratual não dá ensejo ao dano moral. No caso, não restou configurada a tentativa de resolver a questão na via administrativa, uma vez que os reclamantes não formalizaram reclamação administrativa junto ao Procon ou no site consumidor.gov.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE TARIFA APÓS REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. REEMBOLSO PARCIAL
. DANO MORAL. CONVERSA PRIVADA VIA APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que determinou apenas a restituição parcial dos valores pagos por passagens aéreas adquiridas na tarifa “Economy Full”, negou o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam falha na prestação de serviço da companhia aérea, mudança indevida de tarifa e atendimento desrespeitoso por parte de funcionária da ré em atendimento via aplicativo. A empresa sustenta que a alteração tarifária decorreu da remarcação voluntária feita pelos próprios consumidores, e que a troca de mensagens não caracteriza ofensa indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ao alterar-se a tarifa contratada após remarcação solicitada pelos próprios autores; e (ii) estabelecer se as mensagens trocadas entre a autora e a atendente da companhia aérea, contendo expressão considerada ofensiva, configuram violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A alteração da tarifa original para modalidade mais restritiva decorre de remarcação realizada a pedido dos próprios autores, não se constatando conduta abusiva ou ilegal por parte da empresa. O inadimplemento contratual, quando não revestido de excepcional gravidade, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral. 4
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual enseja apenas reparação patrimonial, salvo em hipóteses excepcionais de ofensa à dignidade humana, o que não se verificou no caso.
5. A utilização da expressão “chata” em conversa privada entre a autora e a atendente da companhia aérea, ainda que deselegante, não representa violação à honra objetiva nem subjetiva da consumidora, tampouco atinge patamar de humilhação ou sofrimento psíquico relevante. Não houve publicidade da expressão, nem exposição vexatória. 6. A troca de mensagens se deu em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, o que impede a configuração de dano moral, conforme precedentes das Turmas Recursais e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (N.U 1008648-91.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Assim, entendo que os transtornos ocasionados não passaram de incômodos aos reclamantes. Há que se dizer ainda, que os danos morais devem se restringir àquelas situações de sofrimento, angústia, em evidente afronta aos direitos da personalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de determinar que a reclamada restitua aos reclamantes o valor de
R$ 4.769,12 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025